Tribunal: TJDFT
Processo: 0701526-49.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701526-49.2020.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: THIAGO MACHADO DE CARVALHO, LEONARDO ROCHA RODRIGUES EMBARGADO: NO MAS VELLO BRASIL BEAUTY FRANCHISING SERVICOS ESTETICOS EIRELI, NO MAS VELLO, S.L. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 15 de março de 2024. Desembargador JAIR SOARES